Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-74.2018.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. O primeiro julgado incorreu em erro de fato, por considerar inexistente a prova de que o servidor recolheu contribuição previdenciária durante o período de atividade. A correção do erro de fato conduziu à revisão das questões de fato e ao juízo de subsunção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. O primeiro julgado incorreu em erro de fato, por considerar inexistente a prova de que o servidor recolheu contribuição previdenciária durante o período de atividade. A correção do erro de fato conduziu à revisão das questões de fato e ao juízo de subsunção do caso à norma contida no art. 40, §18, da CF/88, para reconhecer o direito à pensão por morte. O acolhimento dos embargos, com excepcional efeito infringente, decorreu da demolição das premissas em que se assentava o primeiro julgado.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O ato judicial registra a motivação empregada formar convicção e, com isso, reúne aptidão para exaurir a atividade jurisdicional sem discorrer sobre todas as questões suscitadas pelas partes.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.